Tribunal: TJBA
Processo: 8101900-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8101900-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: ALLANA GABRIELE ROCHA MOREIRA Advogado(s):MATHEUS PEREIRA COUTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo integralmente sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de tratamento médico, determinando o custeio do tratamento indicado e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como em definir se a base de cálculo da verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §11, do Código de Processo Civil determina que o tribunal, ao julgar recurso, majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo. O desprovimento integral do recurso interposto pela parte vencida impõe a majoração da verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte vencedora. O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa. Nas ações que impõem obrigação de custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde, a condenação possui conteúdo econômico mensurável, permitindo a utilização do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária. A existência de condenação economicamente aferível afasta a aplicação subsidiária do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O desprovimento integral do recurso interposto pela parte vencida impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Nas ações que impõem obrigação de custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando este for economicamente mensurável. O valor da causa somente pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de forma subsidiária, quando inexistente condenação ou impossível mensurá-la. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101900-03.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/embargada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada/embargante ALLANA GABRIELE ROCHA MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.